Tribunal: STF
Processo: ARE 1372199
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 107, p. 1): 



    “INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. SENTENÇA. OPERAÇÃO ALCATRAZ. MEDIDA ASSECURATÓRIA. SEQUESTRO DE VEÍCULOS. INDÍCIOS VEEMENTES DA PROCEDÊNCIA ILÍCITA DO PATRIMÔNIO. NOMEAÇÃO COMO FIEL DEPOSITÁRIO. INVIABILIDADE. ARTIGO 144-A DO CPP. HIPÓTESE DE ALIENAÇÃO ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.



    1. A restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou de ação penal condiciona-se a três requisitos: demonstração cabal da propriedade do bem pelo requerente (artigo 120, caput, do CPP); ausência de interesse no curso do inquérito ou da instrução judicial na manutenção da apreensão (artigo 118 do CPP); e não estar o bem sujeito à pena de perdimento (artigo 91, inciso II, do CP).



    2. Havendo fundadas dúvidas acerca da origem lícita dos veículos sequestrados, e havendo a possibilidade de que constituam produtos auferidos com a prática do crime objeto das ações penais, resta justificada a constrição, nos termos do que estabelece o artigo 126 do Código de Processo Penal, e inviabilizada sua devolução, nesse momento.



    3. Apelação desprovida.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 128).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LIV, LVII e LXXVII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “inexiste qualquer nexo de causalidade entre os carros FUSION TITANIUM AWD, placas QJG 2114 e BMW 320I Grand Turismo, placas MLW 0807 e as respectivas ações penais deflagradas contra os recorrentes” (eDOC 140, p. 9), razão pela qual não seria possível manter a constrição sobre esses bens.



    Em seguida, alega que a constrição e apreensão dos bens citados estão se prolongando por prazo desarrazoado, porquanto “inexiste urgência ou dilapidação do patrimônio apta a justificar a venda antecipada dos ditos bens dos recorrentes”, violando, assim, o devido processo legal e a presunção de inocência (eDOC 140, p. 10).



    Nesse sentido, busca-se a suspensão da venda antecipada dos veículos, bem como a sua restituição imediata aos ora recorrentes. Subsidiariamente, pleiteia-se a nomeação dos réus como fiéis depositários.



    O Tribunal de origem, em relação à suposta violação ao art. 5º, LIV, CF/88, negou seguimento ao extraordinário, tendo em vista o Tema 660 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o recurso foi inadmitido mediante aplicação das Súmula 279 do STF (eDOC 150).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Assim, no que se refere à alegada violação ao art. 5º, LIV, da CF/88, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    No mais, notadamente em relação à suposta ilegalidade na constrição dos bens, observo que o Tribunal a quo, em suas razões de decidir, deixou expressamente consignado que, “in casu, há fundadas dúvidas acerca da origem lícita dos valores utilizados para a aquisição dos referidos veículos, havendo a possibilidade de que constituam produtos auferidos com a prática do crime objeto do inquérito e ações penais em curso, restando, por esse motivo, justificada suas constrições, e inviabilizada a devolução, nesse momento” (eDOC 107, p. 19). 



    Além disso, no tocante à nomeação dos ora recorrentes como fiéis depositários, o Tribunal de origem negou o pleito “em face de indícios de que os bens tenham sido adquirido mediante o cometimento de crime, não sendo admissível que os apelantes deles usufruam, nesta fase investigatória. Sem olvidar, ainda, os riscos de deterioração decorrentes o uso dos mesmos” (eDOC 107, p. 21)



    Sendo assim, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo TRF da 4ª Região demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da jurisprudência da Corte. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. BENS APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 933844-AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.03.2016, grifei).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Penal. 3. Incidente de restituição de coisas apreendidas. 4. Necessidade de rever a interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório. Providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional e incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 603656-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.11.2013, grifei).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente